Tribunal: CARF
Processo: 10380.907093/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907093/2013-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
J BRANDAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem corrobore a afirmação perpetrada no acórdão recorrido de que já houve
a apropriação do crédito postulado no PER/DCOMP no 22547.22130.290609.1.7.02-7056 nos
Per/Dcomp seguintes, mediante juntada de documento, extrato ou tela de sistema nos quais fique
evidenciada a utilização ou aproveitamento daquele crédito:
1) 23827.44135.030107.1.7.04-63-05
2) 40981.30521.030107.1.7.04-1072
3) 10104.89879.200810.1.7.04-4609
4) 06169.37669.030107.1.7.04-0436
5) 22932.52524.030107.1.7.04-8177
6) 18717.47070.040405.1.3.04-3624
7) 34592.34856.040405.7.7.04-0789.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 12, o qual não homologou a
compensação declarada nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907093/2013-54
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907093/2013-54

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 02-99.026, de 24 de março de 2020 (e-fl. 54).
A instância a quo apurou que parte dos recolhimentos listados no Per/Dcomp em
questão foram também utilizados como crédito em outros Per/Dcomp, de pagamento indevido ou
a maior, conforme indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido:
Do exposto, conclui-se que o contribuinte pode proceder de duas formas:
a) utilizar a estimativa paga indevidamente ou a maior como parcela de
composição do crédito informado em Per/Dcomp de Saldo Negativo; ou b) utilizar o
indébito como crédito informado em Per/Dcomp de Pagamento Indevido. Só não é
admissível que o crédito seja utilizado em duplicidade: uma como pagamento indevido ou
a maior e outra como dedução (compondo o saldo negativo). Esse duplo aproveitamento
do mesmo crédito é o que verifica no caso.
Quatro dos seis recolhimentos listados no Per/Dcomp em lide foram também
utilizados como crédito em outros Per/Dcomp, de pagamento indevido ou a maior:
VrPrinc. PA

PerDcomp

Cred.Util.
7.207,05 fev/04

23827.44135.030107.1.7.04-6305 1.925,93
7.207,05 fev/04 40981.30521.030107.1.7.04-1072 312,55
8.713,53 fev/04

20104.89879.200810.1.7.04-4609 7.630,23
12.992,26 abr/04

06169.37669.030107.1.7.04-0436 3.389,06
12.992,26 abr/04

22932.52524.030107.1.7.04-8177 4.278,52
5.907,90 jun/04

18717.47070.040405.1.3.04-3624 3.461,53
5.907,90 jun/04

34592.34856.040405.1.7.04-0789 1.335,05
Os Per/Dcomp acima foram totalmente homologados. Isso torna irreversível a
indisponibilidade do crédito neles indicados para outro fim.
Verifica-se, ainda, que entre os débitos compensados por meio daqueles
Per/Dcomp encontram-se estimativas mensais de IRPJ de 2004 já confirmadas no
despacho decisório. A exceção é a parcela de R$3.635,44, que está sendo confirmada no
item anterior deste voto.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907093/2013-54

Demonstra-se, com isso, que o mesmo crédito entra duas vezes na composição do
saldo negativo apurado pelo impugnante: uma vez incluído na parcela “Pagamentos” e
outra na parcela “Demais Estimativas Compensadas”.
Por fim, tudo considerado, ainda se apura valor remanescente de recolhimento
indevido disponível para compor o saldo negativo. Verifica-se que o principal recolhido
em cada DARF é maior do que o débito a ele vinculado em DCTF somado ao crédito
utilizado nos Per/Dcomp acima listados.
NrPgto PA

VrPrinc
Estim.Paga
CredUtil
Saldo
4317101338 jan/04
4.859,32
1.389,43
0,00

3.469,89
4365488228 fev/04
7.207,05
4.782,13
2.238,48
186,44
4424166558 fev/04
8.713,53
1.083,30
7.630,23
0,00
1610834801 abr/04
12.992,26
4.725,25
7.667,58
599,43
4517675978 jun/04
5.907,90
907,09
4.796,58
204,23
5626907591 jul/04
2.631,97
2.109,46
0,00 522,51
SOMA

42.312,03
14.996,66
22.331,00
4.982,50
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Além das parcelas de composição do saldo negativo já confirmadas no despacho
decisório, no valor de R$41.662,22, resta a reconhecer R$8.617,94, resultado da soma dos
valores tratados nos tópicos anteriores deste voto (3.635,44+4.982,50).
Tendo em vista que, conforme despacho decisório, o valor do IRPJ devido é igual a
R$45.716,43, apura-se saldo negativo de R$ 4.563,73 (45.716,43-41.662,22-8.617,94).
No Recurso Voluntário o sujeito passivo argui que teve seu o direito de defesa
cerceado por falta de acesso aos Per/Dcomps supracitados, o que o impediu de comprovar que
não houve a utilização do crédito ou confirmar o fundamento da decisão.
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado em sequência.
Por simples inspeção visual, constata-se que, de fato, não há nos autos quaisquer
documentos, extratos ou telas de sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil relacionados
aos PER/DCOMP mencionados no acórdão recorrido que serviram de base à decisão
denegatória.
A ausência de tais documentos dificulta a defesa do sujeito passivo no
reconhecimento da veracidade da afirmação de que houve aproveitamento do crédito em
duplicidade, propalada pelo acórdão recorrido e que constituiu o fundamento da decisão.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907093/2013-54

Face a essas considerações, é necessária a conversão do julgamento do recurso
em diligência, para que sejam juntados aos autos documento, extrato ou tela de sistema nos quais
fique evidenciada utilização ou aproveitamento do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
22547.22130.290609.1.7.02-7056 nos seguintes PER/DCOMP:
1) 23827.44135.030107.1.7.04-63-05
2) 40981.30521.030107.1.7.04-1072
3) 10104.89879.200810.1.7.04-4609
4) 06169.37669.030107.1.7.04-0436
5) 22932.52524.030107.1.7.04-8177
6) 18717.47070.040405.1.3.04-3624
7) 34592.34856.040405.7.7.04-0789
Ao final, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência,
reabrindo lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Original